Tribunal: TJDFT
Processo: 0777785-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual civil. Ação revisional de guarda c/c declaratória de alienação parental. Objeto. Guarda de menor impúbere. Afastamento da compartilha. Fixação da guarda unilateral em favor do genitor, ou adoção do lar de referência paterno, e estipulação do convívio materno-filial na modalidade assistida. Cessação de atos de alienação parental. Imputação da prática à genitora. Questões em discussão no ambiente de ação em curso. Fase recursal em andamento. Fatos supervenientes. Possibilidade de arguição via de petição ou incidente. Subsistência. Ações. Objeto e composições subjetivas. Identidade das partes, da causa de pedir e dos pedidos. Litispendência. Configuração. Carência da ação. Afirmação sob a vertente da falta de interesse de agir. Qualificação. Ação promovida por derradeiro. Ausência de utilidade, necessidade e adequação. Extinção sem resolução do mérito. Determinação. Provimento terminativo. Ratificação. Apelação conhecida e desprovida. Sentença terminativa mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em face da sentença que, com lastro nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e V, ambos do Código de Processo Civil, indeferira a petição inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação revisional de guarda c/c declaratória de alienação parental que manejara, sob o prisma de que restaram reproduzidas matérias idênticas às discutidas no âmbito de ação primitivamente aviada pela acionada, a qual se encontra em via recursal, o que configuraria situação de litispendência e encartaria a ausência de interesse processual do demandante, sobretudo porque os fatos supervenientes içados como causa de pedir poderiam ser veiculados naquele processo ou em sede de incidente processual correlato, sob pena de sobrevirem decisões conflitantes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da qualificação de litispendência entre a vertente ação revisional de guarda c/c declaratória de alienação parental, ora aviada pelo apelante, e a ação revisional de guarda primitivamente manejada pela apelada, de molde a se apurar se sobejara legítima a interrupção prematura do feito com fundamento no vício processual em discussão e na ausência de interesse processual.
III. Razões de decidir
3. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência reclama a existência de juízo de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§ 2o e 3o), ensejando que, verificada a completa identificação entre as lides ou vislumbrada a incidência da teoria da identidade da relação jurídica ora incorporada pelo ordenamento jurídico, se descortina a litispendência, implicando o malferimento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos.
4. A identificação das partes, da causa de pedir e do objeto da ação de conhecimento primitivamente promovida pela parte ré com as pretensões alinhadas em ação posteriormente aviada pela parte autora, qualifica a ocorrência do fenômeno da repetição de ação em curso, ou seja, da litispendência, ainda que a lide derradeira tenha se esteado em fatos supervenientes à prolação do édito sentencial no ambiente da lide antecedente, à medida em que, encontrando-se esta demanda ainda em curso, não tendo alcançado o trânsito em julgado, os fatos reputados inéditos são passíveis de serem ventilados naquele ambiente processual, não convivendo com os princípios informadores do processo a criação de novo litígio a envolver regime de guarda e regime de convivência da filha comum enquanto inexiste sequer pronunciamento definitivo sobre as questões, impondo-se a colocação de termo à demanda derradeira como forma de ser prevenida a subsistência de processos que discutem prestações equivalentes, versam sobre a mesma base fático-jurídica e envolvem litigantes correspondentes, velando-se, assim, pelo princípio da segurança jurídica.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, de molde que a verificação de que a pretensão, mesmo no plano abstrato, já se mostra desguarnecida de interesse jurídico-processual, ressoa legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista a manifesta carência da ação.
6. Tratando-se de hipótese em que aferido o aperfeiçoamento do instituto processual da litispendência, uma vez que assimilada a identidade objetiva e subjetiva da vertente ação, ora manejada pela parte apelante, com demanda primitivamente inaugurada pela parte apelada, ressoa inafastável a constatação de que a lide derradeira descuidara de atender aos pressupostos da utilidade, necessidade e adequação, determinando a ratificação da extinção do processo posterior sem apreciação do mérito, consoante a resolução acertadamente empreendida pelo provimento terminativo devolvido a reexame.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.